Tribunal: TJSP
Processo: 1021222-37.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1021222-37.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante GILBERTO APARECIDO GOMES DE
ANDRADE e é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1021222-37.2019.8.26.0003 - Cr 16920e
2
Voto no 42.702
Apelação no 1021222-37.2019.8.26.0003
4a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara Capital
Apelante: Gilberto Aparecido Gomes de Andrade
Apelada: Telefônica Brasil S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Nas
circunstâncias,
mantêm-se
o
arbitramento da indenização moral em
cinco mil reais e o dos honorários de
sucumbência de quinze por cento sobre a
condenação.
Autor apela (fls. 166/182) da respeitável
sentença (fls. 155/158) que acolheu demanda por declaração
de inexistência de débito e por condenação ao pagamento de
indenização moral. Quer a elevação do arbitramento,
também dos honorários de sucumbência, e argumenta com
relação de consumo, com as reclamações e com
constrangimento.
Vieram preparo (fls. 196/197) e resposta
(fls. 200/206).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1021222-37.2019.8.26.0003 - Cr 16920e
3
A
inexigibilidade
do
débito
e
a
condenação ao pagamento de indenização moral constituem
coisa julgada.
O arbitramento há de amenizar a lesão,
tanto quanto possível, de desestimular a conduta e de
considerar o grau de culpa e a extensão do dano, o que,
ponderado no caso, justifica os cinco mil reais fixados, sem
elevação.
A simplicidade do caso tampouco
justifica elevação dos honorários de sucumbência de quinze
por cento sobre o valor da condenação.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator